Tribunal: TJES
Processo: 5008417-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008417-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL THALES MARIM FERREIRA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. SUBVERSÃO DA ORDEM PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VEDAÇÃO À SANÇÃO COLETIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de execução penal que absolveu o apenado da prática de falta disciplinar grave apurada no Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2025, instaurado em razão de tumulto ocorrido na Penitenciária Estadual de Vila Velha III, no qual internos chutavam o “chapão” da cela e solicitavam retirada do local sob alegação de ameaças e agressões decorrentes de conflitos entre facções criminosas rivais. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da falta grave, sustentando a suficiência das provas e a individualização das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido no PAD é suficiente para demonstrar, de forma individualizada, a autoria e o dolo do apenado na prática de falta disciplinar grave; e (ii) estabelecer se a divergência entre decisões proferidas em execuções penais distintas envolvendo corréus impõe, por si só, o reconhecimento da falta grave neste feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal veda expressamente a aplicação de sanções coletivas, exigindo a responsabilização pessoal do apenado, nos termos do art. 45, § 3º, da LEP.

4. O relatório disciplinar atribui responsabilidade ao interno de forma genérica e padronizada, sem descrever concretamente a conduta praticada pelo agravado nem demonstrar sua participação específica no alegado movimento de subversão da ordem.

5. O conjunto probatório não esclarece se o apenado atuou como agressor, vítima ou apenas buscou proteção estatal diante de risco concreto à sua integridade física.

6. O depoimento do policial penal responsável pela ocorrência apenas confirma que os internos estavam feridos e clamavam por remoção em razão de ameaças de morte, sem individualizar qualquer comportamento ilícito praticado pelo agravado.

7. A ausência de prova inequívoca acerca da participação ativa do apenado impede o reconhecimento da falta grave, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8. A eventual existência de decisão diversa em processo de execução penal envolvendo corréu não vincula o julgamento deste feito, porquanto a análise da responsabilidade disciplinar exige apreciação individualizada da prova em relação a cada apenado.

9. A jurisprudência pátria repudia a responsabilização objetiva e a imposição de sanções disciplinares coletivas quando ausente a individualização da conduta do interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de individualização da conduta do apenado impede o reconhecimento de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. 2. A vedação à sanção coletiva prevista no art. 45, § 3º, da LEP exige demonstração concreta da participação pessoal do interno na infração disciplinar.3. Decisão proferida em execução penal diversa envolvendo corréu não vincula automaticamente o reconhecimento de falta grave em outro feito.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 45, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AG-ExPen 0015472-89.2025.8.26.0996, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, j. 29.09.2025; TJRO, AgExPen 0808228-68.2025.8.22.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008417-47.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL THALES MARIM FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 102.1 (ID 19502164) que, nos autos da Execução Penal, absolveu o apenado
RAPHAEL THALES MARIM FERREIRA
da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada no bojo do Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2025, por insuficiência de provas quanto à autoria e dolo, com fulcro na vedação à sanção coletiva e no princípio da presunção de inocência.

Em suas razões, ao mov. 110.3 da Execução Penal (ID 19502164), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão impugnada apresenta manifesta incongruência e ofende a segurança jurídica, visto que a mesma magistrada, ao julgar processo de execução distinto envolvendo o corréu Ihago Freire de Freitas, reconheceu a materialidade e a autoria com base exatamente no mesmo acervo probatório e nos mesmos fatos, punindo-o; e
(ii)
as condutas foram devidamente individualizadas, considerando as declarações dos próprios internos, o depoimento do servidor e demais documentos juntados.

Contrarrazões, ao mov. 119.2 (ID 19502164), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 125.1, ID 19502164).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19739837, pelo
provimento
do recurso, “
objetivando o reconhecimento da falta grave no PAD n. 019/2025
”.

Extrai-se dos autos que o procedimento disciplinar foi instaurado pela direção da Penitenciária Estadual de Vila Velha III para apurar uma ocorrência datada de 19 de janeiro de 2025, ocasião em que internos da Galeria Echo começaram a chutar o "
chapão
" da cela, exigindo a atenção dos servidores de plantão.

Conforme relatado, ao adentrarem o recinto os policiais penais constataram que os ocupantes da cela 01, dentre eles o agravado, gritavam e pediam para ser retirados do local sob a justificativa de que estariam sendo agredidos e ameaçados de morte em virtude de disputas entre facções criminosas rivais, havendo inclusive o registro de que os internos apresentavam lesões físicas, o que motivou o imediato remanejamento do grupo para resguardar suas respectivas integridades.

Ao analisar o referido procedimento, o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha proferiu decisão absolvendo o apenado
RAPHAEL THALES MARIM FERREIRA
da prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando o cancelamento de quaisquer anotações restritivas decorrentes deste procedimento e restabelecendo os direitos do apenado.

Para tanto, o magistrado de origem fundamentou sua convicção na insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de subversão da ordem, destacando a ausência de individualização da conduta do apenado por parte da Comissão Disciplinar e aplicando, por conseguinte, a vedação legal à sanção de caráter coletivo, além de consagrar o princípio
in dubio pro reo
no caso concreto.

Pois bem. A Lei de Execução Penal é cristalina ao erigir a responsabilidade pessoal como pilar do sistema disciplinar prisional, estabelecendo em seu artigo 45, § 3º, a expressa vedação à aplicação de sanções coletivas.

No caso em comento, denota-se que o relatório final da autoridade administrativa constatou a atuação dos quatro internos de maneira padronizada e genérica, limitando-se a registrar a "
evidenciada participação direta
" sem, contudo, debruçar-se sobre o esforço de descrever qual foi a conduta praticada pelo agravado.

Como bem pontuou a magistrada de origem, o procedimento falhou em esclarecer se o reeducando assumiu a postura de agressor ativo, se atuou em legítima defesa, ou se tão somente figurou como vítima que buscava intervenção protetiva do Estado.

Vale dizer, ainda, que o próprio policial penal Paulo Roberto Ramalhete, cujas palavras gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atestou que compareceu à galeria após o início dos ruídos e lá encontraram os detentos feridos e clamando para serem removidos sob a justificativa de ameaça de morte, o que de fato não esclarece, pormenorizadamente, qual efetivamente foi a conduta praticada pelo apenado.

Neste cenário, conclui-se, como concluiu o Juízo de primeiro grau, que “
Punir com falta grave o interno que clama por socorro ao se ver em risco iminente de integridade física, ainda que de forma ruidosa (única forma possível em uma cela fechada), seria desarrazoado, salvo se comprovado inequivocamente que ele deu causa ao tumulto, prova esta que inexiste nos autos
”.

A jurisprudência é uníssona em repudiar a sanção disciplinar coletiva nas hipóteses em que a administração penitenciária não se desincumbe do ônus de individualizar a conduta de cada apenado no interior da cela, prestigiando o postulado constitucional do
in dubio pro reo
. Em alinhamento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO. PARTICIPAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. VEDAÇÃO À SANÇÃO COLETIVA. ART. 45, § 3º, DA LEP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. ANOTAÇÃO EXCLUÍDA. AGRAVO PROVIDO.
Ainda que comprovada a ocorrência de movimento de subversão à ordem e à disciplina no interior da unidade prisional, não foi possível identificar de forma concreta e individualizada a conduta praticada pelo agravante. Impossível o reconhecimento de falta disciplinar quando ausente prova direta da participação do apenado, sob pena de violação ao artigo 45, § 3º, da LEP, que veda a aplicação de sanções coletivas.
Agravo provido. (...)

(TJSP; AG-ExPen 0015472-89.2025.8.26.0996; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ricardo Sale Júnior; Julg. 29/09/2025) – destaquei.

___________________________________

DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VEDAÇÃO À SANÇÃO COLETIVA. (...) 3. A jurisprudência pátria reconhece que o juiz da execução está limitado ao controle formal do PAD, não podendo reavaliar o mérito da decisão administrativa.
4. No entanto, a conduta do agravante não foi devidamente individualizada, inexistindo prova direta ou indícios suficientes que o vinculem à tentativa de fuga constatada. 5. A autoria genérica e presumida viola os princípios da individualização da pena e da vedação às sanções coletivas, nos termos do art. 45, § 3º, da LEP.
6. A confissão de outro interno, assumindo integralmente a responsabilidade pelos atos, bem como a ausência de imputação precisa ao agravante, inviabilizam a subsunção ao tipo disciplinar. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido. Tese de julgamento: "
A ausência de individualização da conduta do apenado impede o reconhecimento de falta grave, sendo vedada a imposição de sanções coletivas, nos termos do art. 45, § 3º, da LEP.
"

(TJRO; AgExPen 0808228-68.2025.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto; Julg. 01/09/2025) – destaquei.

No que tange ao argumento ministerial de que o
decisum
agravado seria contraditório por divergir de outra decisão que homologou a falta grave em desfavor do corréu em processo distinto, entende-se que, se naqueles autos o magistrado firmou sua convicção pela condenação, tal fato não vincula de forma absoluta a cognição formada neste feito, onde restou cabalmente demonstrado que as provas amealhadas no PAD não conseguiram afastar a dúvida razoável em relação ao apenado Raphael.

Desta feita, ausente a pormenorização da conduta do agravado, a absolvição proferida revela-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.